Tribunal: TJES
Processo: 5018552-17.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018552-17.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO MOURA FERRAZ e outros (2)
RECORRIDO: EMIRATES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5018552-17.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
EMIRATES.

RECORRIDO:

RICARDO MOURA FERRAZ e OUTROS.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega ter comprado passagens aéreas junto à requerida para viajar do Brasil à Dubai e à Tailândia em abril de 2024. Aduz que o voo de volta de Tailândia para Dubai foi cancelado no dia 17/04/2024 e que só foi realocado em voo no dia 19/04/2024, sendo que nestes dois dias não teve assistência da requerida com hospedagem ou alimentação.

2.
A sentença julgou procedente o pedido inicial para:
”a) R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, sendo R$5.000,00 para cada Requerente, que deverá ser monetariamente corrigido e acrescido de juros legais a partir do arbitramento até a data do efetivo pagamento, e; b) R$7.700,35 (sete mil e setecentos reais e trinta e cinco centavos) a título de danos materiais, que deve ser atualizado desde o efetivo dispêndio, e acrescido de juros a contar da citação, ambos pelo índice da corregedoria da justiça local;”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que os fatos se deram unicamente devido ao extremo mau tempo que assolava a cidade de Dubai, situação esta que impossibilitou a continuidade regular de todos os voos e caracteriza evento de força maior. Aduz que não há que se falar em qualquer prejuízo moral no caso em tela, pois não se vislumbra qualquer tipo de sentimento de dor, mágoa, sofrimento ou qualquer outro abalo aos direitos da personalidade.

4. No caso, mesmo que considerando os argumentos apresentados pelo recorrente, constata-se que não se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme dispõe o art. 373, II do CPC, posto que, apesar de alegar ausência de responsabilidade sobre os eventos, não apresentou qualquer conteúdo comprobatório a embasar suas alegações. Assim, demonstrada a falha na prestação do serviço, deve a companhia aérea responder objetivamente pelos danos suportados pela parte recorrida em razão de sua atuação defeituosa.
Entendo como correta, portanto, a indenização fixada em sentença no
quantum
de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrida, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrente.

6. Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)